Tribunal: TJBA
Processo: 8041214-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041214-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILSON ALVES DA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. SENTENÇA DETERMINANDO A RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson Alves da Costa contra sentença que, nos autos de Ação de Nulidade Contratual ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A., julgou procedentes os pedidos para: (i) decretar a resolução do contrato de plano de saúde firmado entre as partes; e (ii) condenar o réu à restituição dos valores despendidos pela operadora com internações psiquiátricas relacionadas a transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas e depressão (CID F13 e F32), no que excederam as primeiras 12 horas de atendimento de urgência, a serem apurados em liquidação de sentença.

Sustentou o apelante, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por suposta incongruência entre causa de pedir e pedido, bem como a ilicitude da prova documental consistente em prontuários médicos. No mérito, alegou inexistência de má-fé, aplicação da Súmula 609 do STJ e impossibilidade de limitação de cobertura das internações realizadas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de vício formal na petição inicial; (ii) a licitude da prova documental juntada aos autos; e (iii) a validade da resolução contratual e da condenação à restituição de valores em razão de omissão de doença preexistente na declaração de saúde.

III. Razões de decidir

3. Não se configura inépcia da inicial quando a causa de pedir está claramente delineada e permite o exercício da ampla defesa, sendo irrelevante eventual imprecisão terminológica entre “reembolso” e “restituição”.

4. É lícita a utilização, em juízo, de relatórios médicos apresentados pelo próprio beneficiário à operadora para obtenção de autorização de internação, inexistindo violação ao sigilo médico quando os dados foram fornecidos para execução contratual e exercício regular de direito, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

5. A recusa de cobertura por doença preexistente exige demonstração de má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ. Comprovado que o beneficiário omitiu histórico de tratamento psiquiátrico contínuo e internação anterior, iniciado anos antes da contratação, resta caracterizada a fraude contratual.

6. Inexistindo prova de incapacidade civil à época da contratação, não prospera a alegação de ausência de discernimento para o preenchimento da declaração de saúde.

7. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, é legítima a resolução do contrato diante da omissão dolosa de doença preexistente.

8. Configurada a Cobertura Parcial Temporária (CPT), o atendimento de urgência e emergência limita-se às primeiras 12 horas, sendo devida a restituição dos valores despendidos pela operadora além desse limite, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A omissão deliberada de doença preexistente na declaração de saúde autoriza a resolução do contrato de plano de saúde, desde que demonstrada a má-fé do beneficiário.

2. É devida a restituição dos valores custeados pela operadora além do limite contratual e normativo aplicável à Cobertura Parcial Temporária, quando comprovada fraude na contratação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Lei nº 13.709/2018, art. 7º, VI e IX; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 609/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8041214-74.2024.8.05.0001, que tem como apelante
WILSON ALVES DA COSTA
e apelado
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA